Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701977-33.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE ROMA DECISÃO Esta Presidência submeteu o recurso especial à apreciação do STJ, nos termos do artigo 1.041 do CPC, e sobrestou o recurso extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 16871059). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 21620603). Assim, o tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005 – Tema 1.002). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 7503788): APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010 DA ANEEL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Em consonância com os arts. 72 e 73 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, a distribuidora é obrigada a instalar equipamentos de medição nas unidades consumidoras, incumbindo a ela fornecer e instalar o medidor e demais equipamentos de medição, às suas expensas, exceto quando previsto o contrário em legislação específica. 2. Se restou comprovado que a concessionária CEB, ré/apelante, foi condenada a realizar os descontos na tarifa de energia previstos na Lei n. 12.212/2010, referentes à Tarifa Social de Energia Elétrica, bem como instalar medidor de energia específico para aferir o consumo do aparelho de respiração mecânica utilizado pela autora, ora apelada, verifica-se a responsabilidade da apelante em arcar com as despesas para a instalação do referido equipamento. 3. Hodiernamente, consoante preconiza o art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004 e 74/2013, bem como pelos reflexos trazidos pela Emenda Constitucional n. 80/2014, assegura-se autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal. 4. Dessa forma, a despeito da ausência de cancelamento da Súmula n. 421 do c. STJ, o arcabouço constitucional delineado possibilita a condenação do Distrito Federal,ente público ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública integrante da mesma unidade da federação, porquanto a instituição possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, sendo que a verba honorária representa recurso de importância ímpar para o desempenho de suas atividades, conforme consta do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94. 5. Recurso da autora conhecido e provido. Apelação da ré conhecida e desprovida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029